Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTIDADE DE PENA REAJUSTADA. DANO MORAL EM FAVOR DA VÍTIMA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR A PENA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações da testemunha presencial, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso, em que seu depoimento, foi ratificado em juízo e corroborado pelas declarações testemunhais de sua genitora, que presenciou as agressões praticadas pelo acusado.

3. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de agravantes ou atenuantes deve resultar, em regra, no incremento ou redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique quantidade distinta, o que não se verificou na espécie. Pena readequada em benefício do réu.

4. Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso, na medida em que o delito foi praticado contra a ex-companheira.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar a pena.